Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O autor registrou a criança lastreado em erro essencial quanto ao elo genético entre as partes e, após a descoberta da verdade biológica, não se verifica a formação de vínculo socioafetivo consolidado capaz de manter o registro de nascimento.
2. Recurso conhecido e provido.